Tribunal: TJES
Processo: 5001565-38.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001565-38.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 5001565-38.2021.8.08.0014

APELANTE: BANCO BMG S.A

APELADA: MARIA APARECIDA RODRIGUES

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam-se de recurso de Apelação Cível (evento 43, Id.2707546
)
vertidos nos autos de “
Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual
” de evento 2, Id. 2707232, interposto pelo
BANCO BMG S.A
, em face de
MARIA APARECIDA RODRIGUES
, eis que irresignado com a sentença (evento 38, Id. 2707540) que, julgou procedente
a pretensão autoral para reconhecer
a abusividade das taxas de juros remuneratórios empregadas no pacto entre as partes e determinar a revisão do referido contrato, aplicando-se as taxas médias de mercado, quais sejam 4,88% a.m. e 77,05% a.a. Além disso, foi determinado que os valores efetivamente pagos pela requerente, ora apelada, deverão ser restituídos da seguinte forma: antes da publicação do acórdão referente ao EAREsp
676.608/RS
(30/03/2021) de forma simples e, após tal marco, restituídos em dobro, devendo ser
corrigidos pela SELIC desde o pagamento indevido
.

Em seu apelo aduz o
BANCO BMG S.A
,
(i)
a reformada a r. sentença, julgando improcedente a ação; (ii) e em caso de manutenção da condenação de primeira instância, pleiteia pela exclusão da condenação da restituição na forma dobrada, bem como pugna pela compensação de valores entre os créditos mutuamente devidos pelas partes, sob pena de enriquecimento ilícito da parte apelada.

Em sede de contrarrazões (evento 49, Id. 2707554), a parte requerida, ora apelada, aduz que as partes celebraram um contrato de empréstimo pessoal não consignado, sendo exigidos juros muito acima da média mensal de acordo com dados do Banco Central (BACEN), devendo ser mantida a sentença proferida e o contrato revisto a fim de que os juros remuneratórios continuem sendo declarados abusivos, reduzindo a taxa de juros remuneratórios ao patamar emitido pelo Banco Central, quais sejam 4,88% ao mês e 77,05% ao ano, ao passo que a aplicação de juros no contrato firmado é de 18% (dezoito por cento) a.m e 649,14% (seiscentos e quarenta e nove inteiro e quatorze por cento) a.a.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de setembro de 2022

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, refere-se o presente de recurso de Apelação Cível (evento 43, Id. 2707546) interposto pelo
BANCO BMG S.A
, com vistas a reforma da sentença de Id. 2707540 (evento 38) que, em sede de “
Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual
”, ajuizada por
MARIA APARECIDA RODRIGUES
, julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral para reconhecer
a abusividade das taxas de juros remuneratórios empregadas no contrato firmado entre as partes e, consequentemente, determinou a revisão do contrato celebrado, aplicando-se as taxas médias de mercado, quais sejam 4,88% a.m. e 77,05% a.a, A serem restituídos antes da publicação do acórdão referente ao EAREsp
676.608/RS
(30/03/2021) de forma simples e, após tal marco, restituídos em dobro,
corrigidos pela SELIC desde o pagamento indevido
.

Infere-se da exordial que as partes firmaram contrato de empréstimo pessoal em 30/10/2020, financiado o valor de R$ 2.049,46 (dois mil e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) em 15 (quinze) parcelas mensais de R$401,05 (quatrocentos e um reais e cinco centavos), pagando ao final R$6.015,75 (seis mil e quinze reais e setenta e cinco centavos), sendo aplicado a taxa de juros de 18% (dezoito por cento) a.m e 649,14% (seiscentos e quarenta e nove inteiro e quatorze por cento) a.a, conforme contrato de Id. 2707524, taxas essas muito acima da média de acordo com dados do Banco Central.

Em sede de Contestação (evento 24, Id. 2707519), alega a instituição financeira requerida, ora apelante, que estão claros os detalhes da contratação, com previsão expressa da taxa de juros que seria aplicada, bem como do valor de cada parcela contratual e o período de vigência dos contratos, inexistindo qualquer abusividade. Além disso, aduz que não houve qualquer cobrança excessiva, tampouco má-fé e que apenas efetuou a cobrança dos valores dispostos contratualmente, não se enquadrando assim nas hipóteses de repetição do indébito em dobro de eventuais valores.

Ato contínuo, na sentença (
Id. 2707540, evento 38)
foi determinado
a revisão do contrato celebrado, aplicando-se as taxas médias de mercado, quais sejam 4,88% a.m. e 77,05% a.a, devendo os valores efetivamente pagos pela requerente, ora apelada, deverão ser restituídos da seguinte forma: antes da publicação do acórdão referente ao EAREsp
676.608/RS
(30/03/2021) de forma simples e, após tal marco, restituídos em dobro, devendo ser
corrigidos pela SELIC desde o pagamento indevido
.

Em seu apelo, salienta o
BMG S.A
(Id. 2707546) que em análise ao contrato colacionado à contestação, tem-se que a taxa de juros foi devidamente informada à parte apelada, a qual anuiu com os termos do empréstimo pessoal, procedendo com a formalização do negócio jurídico. Desse modo, alega que atribuir abusividade à taxa de juros, determinando a sua consequente revisão se apresenta em nítida violação ao
pacto sunt servanda
, uma vez que a apelada tinha ciência quanto ao funcionamento do empréstimo pessoal por ela escolhido. Ademais, destaca o apelante que a parte autora, ora apelada, resta inadimplente com o contrato objeto da lide desde junho/2021 (oitava parcela), havendo, portanto, parcelas em aberto, razão pela qual se faz pertinente a determinação da compensação de valores.

Em suas Contrarrazões (evento 49, Id. 2707554) a apelada, ora requerente, alega que é medida de justiça o reconhecimento da abusividade das taxas empregadas no pacto ora em voga e, consequentemente, que seja mantida a sentença primitiva para que o contrato seja revisto, com a consequente redução das taxas de juros remuneratórios.

Pois bem. Diante de todo o exposto, adianto que entendo
não merecer acolhimento
a pretensão recursal do BMG S.A, consoante os fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, destaco
ser
pacífico o entendimento jurisprudencial de que a utilização da calculadora do cidadão disponibilizada pelo Bacen, é incapaz de comprovar a irregularidade no valor das parcelas de um financiamento, tendo em vista que ela não leva em consideração todos os encargos contratuais e as circunstâncias em que ele se encontra, fornecendo um cálculo por
estimativa
que deve ser utilizado apenas a título referencial.

V
ale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça não considera a taxa média de mercado um valor absoluto a incentivá-lo como régua limitadora, mas, sim, um útil indicativo de valores.

Consoante o entendimento do STJ, "De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021). Em outras palavras,
“A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”
(AgInt no AREsp 1577203/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) [grifo nosso].

Desse modo, partindo-se dessas premissas, importa destacar que o contrato firmado entre as partes previa taxa de juros de
18% (dezoito por cento) a.m e 649,14% (seiscentos e quarenta e nove inteiro e quatorze por cento) a.a,
sendo considerada pelo juízo primevo como abusiva em relação à média de mercado apresentada pelo Banco Central do Brasil que seria de
4,88% (quatro inteiro e oitenta e oito por cento) a.m. e 77,05% (setenta e sete inteiro e cinco por cento) a.a.

Portanto, concluo que a diferença entre a taxa média praticada para o período (
77,05% a.a
) e o índice utilizado no contrato sob análise (
649,14% a.a
) é superior a 50% (cinquenta por cento), tornando o encargo demasiadamente oneroso para a apelada, razão pela qual considero a taxa de juros cobrada pelo apelante abusiva.

Constato ainda que o Colegiado deste egrégio Tribunal reputou como exorbitante, em regra, aquela taxa de juros que extrapola o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) acima da taxa média de mercado, o que é o caso dos autos que extrapola em mais de 50% (cinquenta por cento). Tal entendimento foi reverberado em outros precedentes da Terceira Câmara Cível - TJES, que entenderam como abusivos os juros acima de 25% (vinte e cinco por cento) ou 30% (trinta por cento) da taxa média.

Para melhor elucidação do tema, transcrev
o o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE LIMITAM À PREVISÃO DA LEI DA USURA. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DESTOAM DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que o limite de 12% (doze por cento) previsto pela Lei da Usura não se aplica às operações realizadas pelas instituições financeiras (Súmulas nº 596/STF e nº 382/STJ). 2) A revisão dos juros livremente pactuados pelos oponentes é cabível somente se houver manifesto descompasso entre as taxas praticadas no mercado em negócios análogos. É dizer, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo.
Em âmbito desta Câmara julgadora, rememoro que, em casuísticas semelhantes precedentes, adotou-se como parâmetro um percentual em torno de 25% a 30% acima da média praticada à época da contratação para que a taxa de juros seja tida por abusiva.

3) No particular, a taxa média praticada para crédito do tipo aquisição de veículos automotores, na época da contratação, segundo informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil, foi na ordem 21,29% ao ano. Isto posto, é de se notar que a taxa de juros praticada no contrato foi de 28,18% ao ano e, portanto, destoa da taxa média de mercado anual extraída do site do Bacen, por ser cerca de 32,36% superior. Logo, não deve ser alterado o capítulo da sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios. 4) Em contrapartida, merece guarida a insurreição contra distribuição dos ônus sucumbenciais, na medida em que a maior parte dos pedidos formulados pela demandante foi julgada improcedente, de modo que é irrazoável que a instituição financeira seja condenada a pagar 60% das custas processuais. 5) Nos casos de sucumbência recíproca, tem-se a incidência da norma ínsita ao art. 86 do CPC/2015, segundo a qual as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre os litigantes. Bem por isso, esta Câmara Cível redistribui os ônus sucumbenciais, de forma que devem ser suportados por ambas as partes, na proporção de 70% para a autora e 30% para o réu. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 011160117427, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019) [grifo nosso].

Desta feita, no que concerne
aos juros remuneratórios, deve ser mantida a sentença apelada para serem aplicadas as taxas médias de mercado à época do contrato, quais sejam 4,88% a.m. e 77,05% a.a.

Outrossim, sobre a restituição em dobro, entend
o que não há cabimento sua aplicação, tendo em vista que, nos termos do art. 42, do CDC, necessária se faz a prova de conduta contrária à boa fé objetiva, o que não se configurou no presente caso. Logo, deve o apelante restituir a apelada na forma simples.

No que tange à sucumbência e o parcial provimento do apelo do Banco recorrente, entendo ser o caso de condenação do apelante em honorários recursais.

Assim, a teor da jurisprudência do STJ, bem como, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por BMG S.A, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a restituição d
os valores pagos efetivamente pela apelada deverão ser restituídos unicamente na forma simples, devendo ser corrigidos monetariamente pela SELIC desde a data de cada desembolso indevido até a data do efetivo pagamento por parte do apelante.

Vitória, 15 de setembro de 2022

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. VALORES APURADOS POR MEIO DE CALCULADORA DO CIDADÃO DISPONIBILIZADA PELO SITE DO BACEN. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.

1) Tratando-se de contrato de empréstimo veicular de determinado valor com expressa previsão de taxas de juros e sua aplicação ao mês e ao ano, a depender do percentual utilizado, é cabível sua revisão em demasiado excesso praticado pela instituição financeira.

2) Considerando que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é somente um referencial útil para o controle de eventual abusividade, o simples fato da taxa cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, como não foi verificado no presente caso, em que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira, estava excessivamente onerosa para o contratante, ora consumidor.

3) Em regra, a taxa de juros aplicada nos empréstimos bancários em patamar entre 25% a 30% acima da taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil, não há pressuposto de ser considerada abusiva.

4)
O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, para que o entendimento fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021, STJ).

5)
Considerando o art.42, do CDC, necessário se faz prova de conduta contrária à boa-fé objetiva praticada pela instituição financeira, para que assim seja realizada a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma em dobro, o que não se configurou no caso em questão.

6) Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.